Tribunal: TCU
Processo: 006.543/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3882/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.543/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Cabral Reis (XXX.141.001-XX); Breno de Sousa Santana (XXX.140.661-XX); Ivonne Alejandra Maria Gutierrez Gongora (XXX.716.801-XX); Leticia Alcantara Ribeiro (XXX.266.861-XX); Leticia Cristina Ribeiro (XXX.846.726-XX); Luiza Helena Madia Lourenco (XXX.295.261-XX); Max Moura de Oliveira (XXX.577.407-XX); Natalia Maria Aggio (XXX.156.538-XX); Quefren Ramses Correa Lopes (XXX.894.181-XX); Wendel da Cruz Batista (XXX.372.415-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília - FUB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.